Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Processo : 0704451-47.2022.8.07.0014 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto às preliminares suscitadas nas contrarrazões do Banco Votorantim (id. 74966746). Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator